Tribunal: TJDFT
Processo: 0729727-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE FUNCIONAMENTO NO DOMICÍLIO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-GERENTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento de execução fiscal ao sócio-gerente da empresa executada PORTOMAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME, sob o fundamento de ausência de elementos robustos que comprovem a dissolução irregular da sociedade. A parte agravante sustenta que a não localização da empresa no endereço constante dos cadastros oficiais legitima o redirecionamento, com base na Súmula 435 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a não localização da empresa executada no endereço fiscal cadastrado, atestada por certidão do oficial de justiça, constitui fundamento suficiente para autorizar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, à luz da jurisprudência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência consolidada do STJ, notadamente por meio do REsp 1.371.128/RS (Tema 630), estabelece que a não localização da empresa no domicílio fiscal registrado constitui indício suficiente de dissolução irregular, autorizando o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente.
A Súmula 435 do STJ consagra presunção relativa de dissolução irregular quando a empresa deixa de funcionar no domicílio fiscal sem a devida comunicação aos órgãos competentes, hipótese verificada no caso em exame.
A certidão emitida pelo oficial de justiça atestando a ausência de atividade empresarial no endereço constante nos cadastros oficiais é elemento idôneo para configurar a presunção de dissolução irregular, sendo desnecessária, neste momento, a demonstração de dolo, fraude ou má-fé do sócio.
A inclusão do sócio no polo passivo da execução não implica reconhecimento automático de responsabilidade tributária, que poderá ser contestada por meio dos embargos à execução ou de eventual prova em sentido contrário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A certidão de oficial de justiça que atesta a ausência de funcionamento da empresa no endereço fiscal cadastrado constitui indício suficiente de dissolução irregular, autorizando o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente.
A presunção de dissolução irregular, prevista na Súmula 435 do STJ, independe de demonstração de dolo ou fraude, e admite prova em contrário a ser produzida em momento oportuno.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 127.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.371.128/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12.02.2014 (Tema 630); STJ, Súmula 435; STJ, REsp 906.305/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 01.03.2007; TJDFT, Acórdão 2001071, AI 0700043-50.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 20.05.2025, DJe 30.05.2025.